Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707676-02.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE APELADO: MARIO CESAR DA CONCEICAO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator